Tribunal: TJDFT
Processo: 0009131-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009131-10.2012.8.07.0001 RECORRENTE: AHRMED MAMED JÚNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO EXEQUENTE E DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP ATÉ O PROTOCOLO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INPC APÓS ESSA DATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a controvérsia judicial relativa ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo foi devidamente examinada quando da análise meritória da apelação cível interposta pelo exequente, não está configurado o cerceamento do seu direito de defesa, tampouco violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Mérito. A atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), até a data do protocolo da petição de cumprimento de sentença. 3. Após esse termo, a correção monetária deve ser feita seguindo o critério adotado para a atualização dos débitos judiciais (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 4. Considerando que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos em inobservância aos parâmetros de atualização monetária fixados nesta decisão colegiada, a anulação da sentença que extinguiu a execução é medida que se impõe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para fins de apuração da existência de eventual saldo devedor em aberto. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes, sem defenderem a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque a correção monetária de débitos judiciais é o INPC e não os índices da caderneta de poupança (IRP/TR), por não refletirem a variação do poder aquisitivo da moeda. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1o da Lei 6.899/1981§1o e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir de sua vigência, a demonstração da "relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso", ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica da Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. Acrescente-se que “o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015